Tribunal: TJSP
Processo: 2205068-44.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Pedido de ingresso como terceiro interessado – Arrematação de imóvel – Pretensão de sub-rogação – Crédito condominial – Agravante que possui natureza jurídica de loteamento – Dívida pessoal – Não configuração de obrigação propter rem – Não aplicabilidade do artigo 908, § 1o, do Código de Processo Civil – Pedido de convolação em

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Pedido de ingresso como terceiro interessado – Arrematação de imóvel – Pretensão de sub-rogação – Crédito condominial – Agravante que possui natureza jurídica de loteamento – Dívida pessoal – Não configuração de obrigação propter rem – Não aplicabilidade do artigo 908, § 1o, do Código de Processo Civil – Pedido de convolação em condomínio negado pelo Oficial Registrador e confirmado pela D. Corregedoria-Geral da Justiça de São Paulo – Inexistência de condomínio perante o Cartório de Registro de Imóveis – Recurso desprovido – Decisão mantida.